Tribunal: TCU
Processo: 011.492/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB exercício 2011 no Estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial decorrente da conversão de representação formulada pelo Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb/AM - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Amazonas, ante irregularidades na aplicação de recursos do fundo nos exercícios de 2010 e 2011, nos termos do Acórdão 2779/2015-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Estado do Amazonas, fixando-lhe, nos termos do art. 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que o referido ente federado efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Amazonas (Fundeb/AM), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU: 9.1.1. contratação, com recursos do Fundeb, do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) para a prestação de serviços especializados de recrutamento e seleção de estagiários, por meio dos Contratos 305/2011, 306/2011, 307/2011 e 308/2011: Contrato 308/2011 (Processo original 33.720/2011) Valor original (R$) Data da ocorrência 76.350,36 21/12/2012 79.733,84 04/12/2012 80.187,02 06/11/2012 81.815,12 03/10/2012 78.737,16 04/09/2012 220,00 06/08/2012 37.766,10 06/08/2012 75.675,60 06/08/2012 74.776,60 03/07/2012 75.276,52 05/06/2012 6.411,76 05/06/2012 71.437,66 03/05/2012 44.065,00 03/04/2012 1.860,60 03/04/2012 43.953,80 09/03/2012 21.922,40 07/02/2012 Contrato 307/2011 (Processo original 33.721/2011) Valor original (R$) Data da ocorrência 305.954,52 21/12/2012 303.177,00 04/12/2012 304.327,22 06/11/2012 130.821,98 03/10/2012 173.502,42 03/10/2012 410,00 03/10/2012 302.143,54 04/09/2012 294.470,82 06/08/2012 964,68 06/08/2012 294.476,20 03/07/2012 1.765,44 03/07/2012 289.113,22 05/06/2012 311,00 05/06/2012 866,52 05/06/2012 302.298,50 03/05/2012 207.326,44 03/04/2012 218.884,38 09/03/2012 323,40 07/02/2012 226.426,26 07/02/2012 Contrato 306/2011 (Processo original 33.719/2011) Valor original (R$) Data da ocorrência 146.203,04 21/12/2012 447,62 04/12/2012 311.435,28 04/12/2012 4.191,62 06/11/2012 315.116,85 06/11/2012 318.369,48 03/10/2012 4.149,56 03/10/2012 29.691,20 04/09/2012 294.570,78 04/09/2012 611,00 04/09/2012 264,68 06/08/2012 2.637,46 06/08/2012 311.215,48 06/08/2012 611,00 06/08/2012 335.017,87 03/07/2012 4.881,00 03/07/2012 13.984,96 06/06/2012 339.864,40 05/06/2012 313.412,70 03/05/2012 257.000,10 03/04/2012 247.911,58 09/03/2012 611,00 09/03/2012 237.713,82 07/02/2012 Contrato 305/2011 (Processo original 33.718/2011) Valor original (R$) Data da ocorrência 144.153,19 07/02/2012 800,00 09/03/2012 163.894,30 09/03/2012 175.068,00 03/04/2012 311,00 03/04/2012 1.622,00 03/04/2012 196.685,30 03/05/2012 35.252,96 05/06/2012 277.607,40 05/06/2012 7.911,90 03/07/2012 278.857,40 03/07/2012 268.394,70 06/08/2012 411,00 06/08/2012 305.595,50 04/09/2012 3.622,00 04/09/2012 137.484,90 03/10/2012 159.503,44 03/10/2012 207.503,30 06/11/2012 205.304,72 04/12/2012 206.397,70 21/12/2012 9.1.2. pagamento de despesas com alimentação com recursos do Fundeb, conforme informação constante do parecer do Conselho do Fundeb: Valor original (R$) Data da ocorrência 386.365,00 03/03/2011 20.335,00 03/03/2011 299.319,59 13/04/2011 15.753,66 13/04/2011 35.815,00 03/03/2011 1.885,00 03/03/2011 4.451,55 03/03/2011 5.497,45 03/03/2011 380.002,89 02/08/2011 20.000,16 02/08/2011 13.687,13 09/09/2011 720,37 09/09/2011 84.548,39 03/03/2011 4.449,91 03/03/2011 716.806,92 03/03/2011 37.726,68 03/03/2011 664.998,60 04/04/2011 34.999,92 04/04/2011 46.660,88 23/05/2011 2.455,83 23/05/2011 386.338,64 05/04/2011 20.333,61 05/04/2011 387.943,05 16/06/2011 20.418,05 16/06/2011 227.512,20 03/03/2011 11.974,32 03/03/2011 679.468,48 09/09/2011 35.761,49 09/09/2011 47.499,09 03/03/2011 2.499,95 03/03/2011 284.448,16 14/11/2011 14.970,96 14/11/2011 433.137,30 03/03/2011 22.796,70 03/03/2011 1.424.892,84 04/04/2011 74.994,36 04/04/2011 664.990,21 03/05/2011 34.999,49 03/05/2011 380.198,89 04/05/2011 20.010,47 04/05/2011 380.003,33 18/07/2011 20.000,17 18/07/2011 3.965,43 02/12/2011 208,71 02/12/2011 12.400,00 10/06/2011 949.956,30 29/04/2011 49.997,70 29/04/2011 626.991,96 12/08/2011 32.999,58 12/08/2011 376.670,37 09/09/2011 19.824,75 09/09/2011 95.267,90 06/06/2011 5.014,10 06/06/2011 61.750,00 04/07/2011 3.250,00 04/07/2011 66.500,00 04/07/2011 3.500,00 04/07/2011 85.500,00 04/07/2011 4.500,00 04/07/2011 76.000,00 04/07/2011 4.000,00 04/07/2011 66.500,00 02/08/2011 3.500,00 02/08/2011 57.000,00 03/08/2011 3.000,00 03/08/2011 76.000,00 03/08/2011 4.000,00 03/08/2011 57.000,00 23/08/2011 3.000,00 23/08/2011 57.000,00 19/09/2011 3.000,00 19/09/2011 57.000,00 23/09/2011 3.000,00 23/09/2011 475.003,01 18/07/2011 25.000,19 18/07/2011 569.729,44 12/08/2011 29.985,76 12/08/2011 949.999,85 10/11/2011 49.999,99 10/11/2011 833.598,56 02/12/2011 43.873,60 02/12/2011 37.800,00 20/10/2011 7.968,00 09/09/2011 6.100,00 21/05/2010 432,00 24/09/2010 403,00 08/03/2010 590,40 31/03/2010 109,42 17/03/2010 2.079,08 17/03/2010 417,96 17/03/2010 21,99 17/03/2010 112,86 17/03/2010 5,94 17/03/2010 7.839,86 10/05/2010 412,62 10/05/2010 380.034,20 12/03/2010 20.001,80 12/03/2010 380.034,20 30/03/2010 20.001,80 30/03/2010 380.034,20 04/05/2010 20.001,80 04/05/2010 73.991,69 02/06/2010 3.894,30 07/06/2010 73.985,64 06/07/2010 3.893,98 06/07/2010 9.192,23 03/08/2010 483,80 03/08/2010 237.870,50 09/03/2010 12.519,50 17/03/2010 12.519,50 12/04/2010 237.870,50 12/04/2010 298.539,11 02/06/2010 15.712,59 07/06/2010 100.372,61 26/04/2010 95.712,50 12/04/2010 5.037,50 12/04/2010 99.151,50 12/04/2010 5.218,50 12/04/2010 320.397,00 12/04/2010 16.863,00 12/04/2010 381.742,17 04/05/2010 20.091,69 04/05/2010 381.742,16 02/06/2010 20.091,70 07/06/2010 1.253.305,69 03/08/2010 65.963,45 03/08/2010 950.002,08 06/10/2010 50.000,10 06/10/2010 617.262,50 12/04/2010 32.487,50 12/04/2010 296.449,02 04/05/2010 15.602,58 04/05/2010 296.449,02 02/06/2010 15.602,58 07/06/2010 1.424.998,41 03/08/2010 74.999,91 03/08/2010 452.102,11 13/09/2010 23.794,85 13/09/2010 629.264,04 12/05/2010 33.119,16 12/05/2010 629.264,04 02/06/2010 629.264,04 02/06/2010 33.119,16 07/06/2010 664.998,60 08/07/2010 34.999,92 08/07/2010 474.999,47 03/08/2010 24.999,97 03/08/2010 437.079,65 13/09/2010 23.004,19 13/09/2010 75.996,67 02/06/2010 3.999,83 07/06/2010 80.749,00 06/07/2010 4.249,94 06/07/2010 13.490,48 03/08/2010 710,02 03/08/2010 1.701,56 09/09/2010 298.539,12 08/07/2010 15.712,58 08/07/2010 282.167,48 03/08/2010 14.850,92 03/08/2010 94.999,38 02/06/2010 4.999,97 07/06/2010 66.879,05 07/07/2010 3.519,95 07/07/2010 3.170,00 04/10/2010 2.680,00 05/07/2010 474.999,47 05/07/2010 24.999,97 05/07/2010 256.381,96 06/10/2010 13.493,78 06/10/2010 580.706,60 30/09/2010 30.563,50 30/09/2010 284.995,40 13/09/2010 14.999,75 13/09/2010 488.988,61 30/09/2010 25.736,24 30/09/2010 177.264,30 13/09/2010 9.329,70 13/09/2010 198.194,70 13/09/2010 10.431,30 13/09/2010 4.170,00 05/10/2010 949.997,91 30/09/2010 49.999,89 30/09/2010 612.898,66 04/11/2010 32.257,82 04/11/2010 75.000,00 28/10/2010 1.629,50 28/10/2010 209.000,00 04/11/2010 225.000,00 26/11/2010 225.000,00 26/11/2010 124.474,17 04/11/2010 6.551,27 04/11/2010 101.802,06 04/11/2010 3.855,70 10/11/2010 206.116,75 05/11/2010 10.848,25 05/11/2010 458.935,50 04/11/2010 24.154,50 04/11/2010 496,00 22/12/2010 2.404,80 30/12/2010 2.383,37 23/12/2010 45.284,17 30/12/2010 164.890,00 30/12/2010 758.911,29 30/12/2010 39.942,69 30/12/2010 287.980,15 30/12/2010 15.156,85 30/12/2010 9.1.3. realização de festa de confraternização em comemoração ao dia do gestor com recursos do Fundeb: Valor original (R$) Data da ocorrência 4.000,00 24/11/2011 9.2. informar ao Estado do Amazonas que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para as providências que entender cabíveis, e à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para conhecimento.